Tribunal: STF
Processo: RE 73526
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-19
Data de publicação: 1972-10-19

Ementa:
DESERÇÃO. COMPETE AO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA APRECIAR,
ORIGINARIAMENTE, DESERÇÃO DO RECURSO, POR FATO OCORRIDO NAQUELA
INSTÂNCIA. NÃO CORRERA O PRAZO LEGAL PARA O PREPARO DO AGRAVO,
PREVISTO NOS ARTS.845, PAR 5, E 849, DO C.PR.CIV., ENQUANTO NÃO FOR
FEITA A CONTA DE CUSTAS. CERTIDÃO, OFERECIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA,
SOBRE O PREPARO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.